Tribunal: TJMT
Processo: 1021655-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021655-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN
PACIENTE:
RODRIGO SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1001598-37.2020.8.11.0018, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 129, §9o, do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante assevera ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, pois, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública foi verberada para “evitar a reiteração criminosa, bem como assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência”, situações que o impetrante diz não se amoldar às hipóteses do art. 312 do CPP, não podendo a autoridade judiciária lastrear sua convicção em meras conjecturas.
De outro lado, invocando a desnecessidade da prisão processual imposta e defendendo a ausência do periculum libertatis, afirma a ocorrência de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, na medida em que a situação ora experimentada revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser porventura ajuizada, máxime quando as peculiaridades fáticas e as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente – que é primário, sem outros antecedentes, residente em endereço fixo, com família constituída e exercente de labor lícito –, indicam que, acaso condenado, terá o direito de cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com procuração e os documentos acostados sob o ID 62492954 ao ID 62492958.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, em uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, verifico que o decreto de prisão preventiva aparentemente se encontra lastreado em fatos e elementos informativos vinculados aos autos, indicativos da necessidade do carcer ad custodiam para salvaguarda da ordem pública, satisfazendo, assim, os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
E assim considero porque, em uma análise sumária do decreto constritivo, verifico que restaram apontados a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento do paciente na conduta ilícita perpetrada em face de sua convivente Roseli Cardozo Golombieski [fumus comissi delicti], ao que o magistrado singular acrescentou a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, destacando, nesse ponto, “em que pese já ter sido deferidas as medidas protetivas em favor da vítima nos autos de no 1001599-22.2020.8.11.0018 se verifica pelos antecedentes criminais do flagranteado que este é contumaz na prática de violência doméstica” (ID 62492955, p. 82).
Aliás, diferentemente do alardeado pelo impetrante, o descumprimento de medidas protetivas de urgência configura hipótese de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no art. 313, inc. III, do CPP.
Não bastasse, o d. juízo a quo frisou ser a prisão necessária também diante do fundado risco de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo encarcerado “que responde por outras ações penais da mesma espécie, sob os códigos 128865, 130620 (medidas protetivas), ambos em trâmite nesta Comarca de Juara-MT, e 41920 (crimes de trânsito) na comarca de Porto dos Gaúchos-MT” (ID 62492955, p. 82/83); argumento este que, em princípio, coaduna-se com o entendimento consolidado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, cujo teor preceitua o seguinte:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Desta feita, não há como concluir de supetão que a decisão constritiva é absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, na medida em que as razões de decidir aparentemente revelam de maneira satisfatória a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis; valendo destacar, outrossim, que cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar.
De mais a mais, embora o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
E mais! Não verificadas de antemão a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, não se descuida ser evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, concluo que a concessão liminar do writ configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação da Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em observância ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO SILVA MIRANDA DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator